Tribunal: TJPA
Processo: 0812905-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812905-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA PINTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PERCENTUAL MAIS BENÉFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo o percentual de 30% como lapso temporal necessário para fins de progressão de regime, com fundamento no art. 112, IV, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para alterar o percentual de 30% para fins de progressão de regime, considerando a reincidência genérica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, prevê que o apenado por crime cometido com violência ou grave ameaça poderá progredir de regime ao cumprir 25% da pena, se for primário, e 30%, se reincidente específico.

4. No caso, verifica-se que o agravante é reincidente genérico, pois seu crime antecedente (furto) não envolveu violência ou grave ameaça, enquanto o delito subsequente (roubo circunstanciado) envolveu.

5. Dessa forma, não sendo reincidente específico em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, é inadequada a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) para progressão. Assim, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), com base no princípio da interpretação mais favorável ao agravante (
in bonam partem
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O percentual de cumprimento de pena para progressão de regime deve observar a natureza da reincidência. 2. A reincidência genérica não autoriza a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) previsto no art. 112, IV, da LEP, sendo devido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art. 112, III, da mesma lei, por ser mais benéfico ao agravante".

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 112, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AGEXPE n. 0000175-58.2023.8.26.0496, Rel. Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alexandre da Silva Pinto interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo, como lapso temporal necessário para fins de progressão de regime o percentual de 30%, com fundamento no art. 112, IV, da Lei de Execução Penal (ID 21246190).

O agravante pugna pela aplicação do percentual de 25% para fins de progressão de regime prisional por se tratar de reincidente genérico, sustentando haver lacuna na legislação em vigor (ID 21246184).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso (ID 21246189).

Em decisão, o juízo originário manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID 21246191).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 24436618).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

In casu
, trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo, como lapso temporal necessário para fins de progressão de regime o percentual de 30%, com fundamento no art. 112, IV, da Lei de Execução Penal. Eis os fundamentos da decisão impugnada:

“Os autos vieram conclusos com pedido de retificação de cálculo de pena para que conste 25% para progressão de regime fundamentado na proibição de novatio legis in pejus do ordenamento jurídico.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito.

Em análise dos autos, verifica-se que o delito fora praticado em 18/05/2023 quando já estava em vigência a Lei nº. 13.964/2019 e nos termos do artigo 112, inciso IV, da Lei de Execução Penal.

Por consequente,
INDEFIRO o pleito de retificação”
(ID 21246190).

No ponto, verifico que
assiste razão
ao pleito do agravante.

O art. 112, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o apenado por crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça poderá progredir de regime ao cumprir 25% da pena, se for "primário", ou 30%, se for "reincidente específico" na prática desta espécie de crime.

Ocorre que, conforme bem pontuado no parecer ministerial de 2º grau, o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses acima, pois trata-se de reincidência genérica, pois o crime antecedente – furto (proc. n. 0007337-10.2018.8.14.0401) - foi cometido sem violência e grave ameaça, enquanto o delito subsequente, pelo qual foi considerado reincidente – roubo circunstanciado – envolve o emprego de, pelo menos, grave ameaça.

Com efeito, se por um lado o sentenciado não é primário, o que afastaria a aplicação do percentual de 25% para a progressão de regime, por outro, não é reincidente na prática de crime com violência à pessoa ou grave ameaça, de modo que também não incide o lapso de 30% para a obtenção do benefício.

Desta forma, a solução mais apropriada é a que for mais benéfica ao sentenciado, devendo, aqui, ser aplicado o percentual de 25% previsto no art. 112, III, da LEP, por aplicação analógica "in bonam partem" (TJSP,
AGEXPE n. 0000175-58.2023.8.26.0496
, relator Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/3/2023).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para determinar ao juízo recorrido que retifique o cálculo de pena do apenado, com o fito de considerar o cumprimento de 25% da pena imposta ao delito de roubo circunstanciado para fins de progressão de regime.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025